Tribunal: TJDFT
Processo: 0000472-87.2018.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000472-87.2018.8.07.0005 RECORRENTE: JONAS DE ALMEIDA CAMPOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231/STJ. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de crime de receptação, caso admitida a aquisição da res furtiva, mas negada a ciência da origem ilícita dos bens, inviável o reconhecimento da confissão espontânea. Precedentes do STJ. 2. Ainda que tivesse realmente havido a confissão, como alegado pela defesa, a pretensão de ver a pena-intermediária fixada em patamar inferior ao mínimo legal encontraria óbice no enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - a exemplo do registrado pelo juízo singular em relação à menoridade relativa. 3. Não se ignora o julgamento dos recursos especiais n. 2.057.181/SE, n. 1.869.764/MS e n. 2.052.085/TO, afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, discutindo a possibilidade de fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal. No entanto, até que o STJ decida a questão e eventualmente modifique o entendimento, permanece firme e válida a aplicação do verbete n. 231/STJ aos processos em andamento. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 65 do Código Penal, defendendo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Argumenta, ainda, pela fixação da pena abaixo do mínimo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 65 do CP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 62403222): "(...) In casu, contudo, o réu não confessou a receptação narrada na denúncia, pois, em oitiva policial (ID 59667153 - Pág. 5) admitiu a aquisição da res furtiva, mas sustentou categoricamente desconhecer a origem ilícita dos bens. (...) Destarte, apesar de o acusado ter admitido a aquisição da res furtiva, tratando-se de crime de receptação, e negada a ciência da origem ilícita dos bens, inviável o reconhecimento da confissão espontânea." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “É inaplicável a atenuante da confissão espontânea no delito de receptação se o Réu apenas admite o recebimento do bem, porém afirma que desconhecia a sua origem ilícita” (AgRg no AREsp 2.523.710/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso quanto à tese de fixação da pena abaixo do mínimo legal, porque o assunto versado no recurso especial corresponde ao Tema 190 do rito dos repetitivos (REsp 1.117.068/PR e REsp 1.117.073/PR), cuja tese foi fixada nos seguintes termos: "O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal". Assim, considerando que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ, é hipótese de negar seguimento, nesse aspecto, ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021